Tribunal: TJMT
Processo: 1015714-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. REGRESSÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDA TEMPORARIAMENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto a reeducando condenado por múltiplos delitos patrimoniais. A decisão foi proferida sem prévia manifestação ministerial e sem análise do requisito subjetivo. Sustenta-se, ainda, a superveniência de nova infração penal e o descumprimento de condições impostas, requerendo a regressão cautelar do regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia manifestação do Ministério Público acarreta nulidade da decisão concessiva de progressão de regime; (ii) verificar se a decisão de progressão examinou adequadamente os requisitos subjetivos exigidos pela LEP; (iii) avaliar se a prática de novo crime durante a execução autoriza a regressão cautelar do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público padece de nulidade absoluta, conforme o art. 112, §2o, da LEP, pois compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
4. A fundamentação da decisão agravada é insuficiente, por limitar-se ao requisito objetivo e omitir a análise concreta do requisito subjetivo, exigindo-se elementos como histórico disciplinar, conduta carcerária e exame criminológico, especialmente em caso de reincidência.
5. A prática de novo crime doloso durante a execução penal, com sentença condenatória transitada em julgado, constitui causa impeditiva da progressão e enseja a possibilidade de regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP.
6. Apesar do reconhecimento da nulidade, é incabível a revogação automática do benefício, devendo o reeducando permanecer provisoriamente no regime atual, uma vez que não deu causa ao vício processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE7.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É nula a decisão que concede progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 112, §2o, da LEP.
2. A progressão de regime exige a análise cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo imprescindível a verificação concreta da conduta carcerária e da existência de nova infração penal.
3. A prática de crime doloso durante a execução penal autoriza a regressão cautelar do regime, independentemente de trânsito em julgado da nova condenação.
4. Reconhecida a nulidade da decisão concessiva de progressão, deve-se manter provisoriamente o apenado no regime atual, até nova decisão do juízo de origem, após manifestação das partes e reavaliação dos requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 67, 112, §2o, e 118, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.064.270/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.05.2023; TJMT, N.U 1003200-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015714-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), UERLON FONTES FONSECA - CPF: 055.907.391-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA.
REGRESSÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDA TEMPORARIAMENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto a reeducando condenado por múltiplos delitos patrimoniais. A decisão foi proferida sem prévia manifestação ministerial e sem análise do requisito subjetivo. Sustenta-se, ainda, a superveniência de nova infração penal e o descumprimento de condições impostas, requerendo a regressão cautelar do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia manifestação do Ministério Público acarreta nulidade da decisão concessiva de progressão de regime;
(
ii
) verificar se a decisão de progressão examinou adequadamente os requisitos subjetivos exigidos pela LEP;
(
i
ii
) avaliar se a prática de novo crime durante a execução autoriza a regressão cautelar do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público padece de nulidade absoluta, conforme o art. 112, §2o, da LEP, pois compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

4.
A fundamentação da decisão agravada é insuficiente, por limitar-se ao requisito objetivo e omitir a análise concreta do requisito subjetivo, exigindo-se elementos como histórico disciplinar, conduta carcerária e exame criminológico, especialmente em caso de reincidência.

5.
A prática de novo crime doloso durante a execução penal, com sentença condenatória transitada em julgado, constitui causa impeditiva da progressão e enseja a possibilidade de regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP.

6.
Apesar do reconhecimento da nulidade, é incabível a revogação automática do benefício, devendo o reeducando permanecer provisoriamente no regime atual, uma vez que não deu causa ao vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1.
É nula a decisão que concede progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 112, §2o, da LEP.

2.
A progressão de regime exige a análise cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo imprescindível a verificação concreta da conduta carcerária e da existência de nova infração penal.

3.
A prática de crime doloso durante a execução penal autoriza a regressão cautelar do regime, independentemente de trânsito em julgado da nova condenação.

4.
Reconhecida a nulidade da decisão concessiva de progressão, deve-se manter provisoriamente o apenado no regime atual, até nova decisão do juízo de origem, após manifestação das partes e reavaliação dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67, 112, §2o, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2.064.270/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.05.2023; TJMT, N.U 1003200-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 11.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Arenápolis
, que concedeu a progressão de regime ao reeducando
UERLON FONTES FONSECA
, do regime semiaberto para o regime aberto.

A decisão de primeiro grau, lançada ao

Id. 286968871
,
pág.
47
, acolheu a
progressão de regime
com base no atestado de cumprimento de pena, declarando que o reeducando cumpriu o requisito objetivo de progressão.

O Ministério Público, inconformado com a
referida
decisão, interpôs o presente agravo de execução,
por meio do qual
questiona a concessão do benefício, alegando vícios processuais, como a ausência de manifestação prévia sobre o pedido de progressão e a falta de análise detalhada dos requisitos subjetivos para a progressão.

A
ponta
ainda,
a ocorrência de falta disciplinar por parte do reeducando e o cometimento de novo delito, elementos que, segundo o Parquet, justificariam a regressão cautelar do regime
. Ao final,

requer a
revoga
ção d
a

progressão de regime e
que seja
determina
da
a regressão cautelar do atual regime de cumprimento

de pena imposto ao reeducando
UERLON FONTES FONSECA
para o fechado, nos

termos do artigo 118, § 1o, da Lei de Execução Penal.

(
Id. 286968871
,
pág
s
.
56-64
)
.

Em suas contrarrazões, a defesa do
apena
do
, realizada pela Defensoria
Pública,
rebateu
os argumentos do Ministério Público, sustentando que a decisão foi correta e que o reeducando cumpre adequadamente as condições do regime aberto
(
Id. 286968871
,
pág
s
. 9
8-100
)
.

Em juízo de retratação
,

o
magistrado de primeiro
grau

manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça
(
Id. 286968871
,
pág. 92)
.

O parecer ministerial, por sua vez, opina
favoravelmente ao
provimento do recurso,
corroborando os argumentos do Ministério Público e destacando a ausência de manifestação prévia do Parquet, o que configuraria nulidade processual.
S
ugere
ainda,
a reavaliação da progressão, com a reanálise dos requisitos legais para a concessão do benefício
(id.
291571872
)
.

É o relatório.

VOTO
RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do presente agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, manejado contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando
Uerlon
Fontes Fonseca
, condenado por múltiplos delitos patrimoniais, consistentes nos artigos 157, §2o, I e II, 163, parágrafo único, III, e 155, caput, todos do Código Penal.

De plano,
impende reconhecer que a decisão agravada padece de vício insanável
, na medida em que fora proferida sem prévia e obrigatória manifestação ministerial, circunstância que compromete irremediavelmente sua validade jurídica.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 112, §2o, introduzido pela Lei no 13.964/2019, é categórica ao dispor que toda decisão concessiva de progressão deve ser precedida de manifestação tanto do Ministério Público quanto da Defesa
,
verbis
: “
A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor
."

Tal exigência não ostenta mero caráter protocolar, mas sim substancial, por assegurar a paridade de armas e o contraditório efetivo, pilares do devido processo legal material e formal. A ausência dessa oitiva prévia, portanto, implica nulidade absoluta, conforme reiteradamente reconhecido na jurisprudência pátria e por esta Corte.

Em apoio trago os seguintes julgados
recentes
:

“
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Progressão de regime concedida sem oitiva prévia do ministério
público. Nulidade reconhecida sem revogação do benefício. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem prévia manifestação ministerial, visando anular a decisão ou o retorno do reeducando ao regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do Ministério Público.

III. Razões de decidir

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que se mostra nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal.

2. O reconhecimento da nulidade não determina a revogação automática do benefício, porquanto o reeducando não contribuiu para o vício e vem cumprindo as condições impostas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a decisão que concedeu a progressão, mantendo-se o agravado no regime aberto até nova decisão.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2574532 SE 2024/0060869-8, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 13.8.2024; TJMT, AGEXPE no 1002661-78.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2025; TJMT, AGEXPE no 1003200-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 11.4.2025; TJMT, AGEXPE no 1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025.

(N.U 1011003-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO PROFERIDA SEM A PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 112, §2o, DA LEP. NULIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDA TEMPORARIAMENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2.a Vara Criminal de Cuiabá/MT que concedeu progressão de regime ao reeducando, sem prévia oitiva do Parquet e sem realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de prévia manifestação ministerial acarreta nulidade da decisão concessiva da progressão de regime; (
ii
) se o benefício deve ser imediatamente revogado ou mantido provisoriamente até nova decisão; e (
iii
) se houve o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. A concessão de progressão de regime deve ser precedida de manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 112, §2o, da LEP.

4. A ausência de manifestação do Parquet configura vício processual que acarreta nulidade da decisão, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

5. Malgrado reconhecida a nulidade, é incabível a revogação automática do benefício, porquanto o reeducando não contribuiu para o vício e vem cumprindo as condições impostas.

6. Os autos devem retornar à origem para nova decisão, após a oitiva do Ministério Público, com reavaliação do requisito subjetivo.

7. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É nula a decisão que concede progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 112, §2o, da LEP. 2. Embora reconhecida a nulidade, não se deve revogar imediatamente o benefício, devendo o juízo de origem reavaliar a concessão após oportunizar a manifestação ministerial. 3. Ficam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, N.U 1017646-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha.

(N.U 1003200-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)

“
Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Nulidade por ausência de manifestação ministerial prévia quanto à Progressão de regime pertinência. Decisão anulada. Inviabilidade de retorno do agravado ao regime fechado. Nulidade à qual não deu causa agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da Execução Penal que concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, com monitoramento eletrônico, sem prévia oitiva do Parquet.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público antes da concessão da progressão de regime ao apenado acarreta nulidade absoluta da decisão judicial e se, reconhecida a nulidade, deve o agravado retornar imediatamente ao regime fechado.

III. Razões de decidir

3. O artigo 112, §2o, da Lei de Execução Penal estabelece como obrigatória a manifestação prévia do Ministério Público e da defesa antes da decisão que concede a progressão de regime.

4. A omissão na intimação do Ministério Público para manifestação configura nulidade absoluta, conforme reiterada jurisprudência desta e. Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à legalidade.

5. Contudo, o reconhecimento da nulidade não implica o retorno do agravado ao regime fechado, por ausência de culpa pela nulidade processual, devendo ser mantida provisoriamente a situação prisional atual até nova decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público no incidente de progressão de regime constitui nulidade absoluta da decisão concessiva, nos termos do art. 112, §2o, da LEP. 2. Reconhecida a nulidade, deve-se manter o apenado no regime prisional menos gravoso até nova decisão judicial, evitando constrangimento ilegal.”.

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1031443-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11/03/2025; TJMT, N.U 1020181-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16/12/2024; STJ,
AgRg
no REsp 2064270/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/05/2023.

(N.U 1002661-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

Mas não apenas o vício processual formal reclama a anulação da decisão. O exame de mérito revela, de igual modo, inconsistência substancial na fundamentação adotada pelo juízo
a quo
.
Vejamos:

“
Vistos
.

Trata-se de Executivo de Pena de UERLON FONTES FONSECA.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se do referido atestado de pena que o reeducando cumpriu o requisito objetivo da

progressão de regime para o aberto.

Assim, com fundamento no artigo 112 da Lei n. 7.210/1985, DETERMINO a progressão

do regime semiaberto para o regime aberto ao reeducando de UERLON FONTES FONSECA.

ADVIRTO o reeducando que no regime aberto DEVERÁ:

a) Comparecimento mensal em juízo para declarar e justificar suas atividades, até o

dia 10 de cada mês;

b) Não mudar de endereço sem informar o juízo;

c) Proibição de frequentar lugares onde haja venda e consumo de bebidas alcoólicas,

como locais conhecidos como ponto de venda de drogas (“bocas de fumo”
).
(...)
”

Com efeito, a decisão singular limitou-se a atestar o cumprimento do requisito objetivo – fração de pena –, descurando-se por completo da análise aprofundada do requisito subjetivo, o qual, conforme doutrina e jurisprudência uniformes, deve ser aferido com base em elementos concretos, idôneos e individualizados.

Não se trata de mera formalidade. A progressão de regime, como benefício de natureza não automática, reclama o
preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos e subjetivos
, sendo este último um juízo valorativo que exige avaliação criteriosa da conduta do apenado no cárcere, seu grau de arrependimento, participação em atividades ressocializadoras e ausência de faltas disciplinares relevantes.

No caso em exame, a concessão da benesse descurou-se completamente de qualquer menção ao histórico disciplinar atualizado do reeducando, tampouco houve exigência ou menção à realização de exame criminológico, o que, diante da gravidade dos crimes praticados e da notícia de reincidência delitiva, revela-se providência não apenas recomendável, mas imprescindível.

Com efeito, constam dos autos elementos que indicam a prática de novo fato típico no curso da execução penal – receptação dolosa, capitulada no art. 180, caput, do Código Penal –, circunstância que, a par de impedir a progressão de regime, ensejaria, na verdade, a adoção de medida regressiva, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP, segundo o qual a execução da pena poderá regredir ao regime mais severo se o apenado praticar crime doloso ou falta grave, independentemente de novo trânsito em julgado.

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal corrobora essa diretriz, ao admitir a regressão cautelar de regime sempre que houver indícios razoáveis de autoria e materialidade do novo delito, desde que assegurada a ampla defesa.

Quando da interposição do Agravo, o Ministério Público fundamentou o pedido com base no descumprimento da reprimenda, havendo
a última notícia de cumprimento em 14.01.2023, ante a violação do monitoramento
eletrônico, inclusive com o cometimento de novo delito
à época (2023)
, não h
avendo
mais notícias de cumprimento da pena.

Inobstante, foi juntad
a
aos autos a sentença condenatória do apenado por outro crime mais recente

tipificado no art. 180 do Código Penal
(Id.
286968871
– págs. 112-118),
conforme apurado no Processo

n. 1001385-41.2025.8.11.0055
,
praticado em
10
/2/
20
25
,
de acordo com a
d
enúncia
encartada ao Id.
286968871
,
p
á
g
.
106
, pelo qual
Uerlon
foi condenado à pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em regime semiaberto, em razão da

reincidência
,

o que evidencia a reiteração delitiva e a ausência de

efetiva reintegração social

(Autos n.
1001385-41.2025.8.11.0055
, cuja
sentença transit
ou
em julgado em 28/5
/2025 sem interposição de recurso
)
.

A prática de novo crime doloso durante a execução penal autoriza, inclusive, a regressão cautelar de regime prisional, conforme previsão expressa do art. 118, inciso I, da LEP:

“
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso, quando o condenado:

I –
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;
”

Importante destacar que a interpretação dominante da jurisprudência é no sentido de que a simples prática do crime doloso durante a execução da pena é suficiente para autorizar a regressão cautelar, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO
CAUTELAR .
PRÁTICA DE NOVO DELITO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM.
POSSIBILIDADE .

(...)

3 .
A Lei de Execução Penal expressamente qualifica a prática de fato previsto como crime doloso como falta grave e admite a regressão de regime diante de tal conduta.
Também a jurisprudência desta Corte entende que ainda que não tenha havido
o trânsito em julgado da respectiva ação penal, a prática do delito já é suficiente para configuração da falta disciplinar de natureza grave 4. Ademais, tratando-se de cometimento de falta grave no decorrer do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime
, inclusive sem prévia oitiva judicial.
5 .
O § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal determina que o condenado seja ouvido previamente na regressão definitiva de regime prisional. Na regressão cautelar, hipótese dos autos, não há tal exigência. (
AgRg
no HC 680 .027/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021).6.
O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per
saltum
, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no
art
. 112 da Lei de Execução
Penal
.(
AgRg
no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022) .7. Agravo regimental não
conhecido.
(
STJ -
AgRg
no HC: 838020 PE 2023/0242095-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2023)
-Destacamos.

Ressalta-se, ainda, que a progressão de regime não constitui direito automático do reeducando, mas sim benefício vinculado ao preenchimento de requisitos cumulativos, cuja demonstração deve ser robusta e clara. Dentre eles, destaca-se o requisito subjetivo, cuja análise deve ser aprofundada, levando-se em conta a natureza dos delitos, eventual reincidência e conduta carcerária. O exame criminológico, embora não obrigatório, é altamente recomendável em hipóteses como a presente, em que há indícios de reincidência e reiteração delitiva.

Portanto, o juízo de origem, ao decidir pela progressão sem enfrentar a contento a controvérsia jurídica em torno da superveniência de nova infração penal e sem exigir os elementos técnicos necessários para a análise do requisito subjetivo, incorreu em decisão açodada, dissociada do ordenamento jurídico vigente e, em particular, dos parâmetros traçados pela Lei de Execução Penal e pela jurisprudência superior.

É preciso registrar, ademais, que a fiscalização da execução penal pelo Parquet constitui função institucional inafastável, não podendo ser alijada sob qualquer pretexto.

O artigo 67 da LEP atribui ao Ministério Público não apenas o poder, mas o dever de zelar pela regularidade dos incidentes da execução, sendo
ilegítima qualquer decisão judicial que lhe suprima o exercício dessa atribuição constitucional
, assim dispondo “
“Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
”
.

Portanto, neste caso, considerando a ausência de prévia manifestação Ministerial à decisão do Juízo da Execução Penal,
nessa parte,
deve o recurso ser provido.

D
iante desse conjunto de irregularidades — nulidade processual por ausência de contraditório, insuficiência de fundamentos quanto ao requisito subjetivo, e existência de fato novo impeditivo do benefício —, não subsiste alternativa senão reconhecer a procedência do recurso ministerial
neste ponto
.

De outro lado, ressalto que o reconhecimento da nulidade da decisão não implica, de forma automática, o retorno do agravado ao regime fechado, uma vez que o agravado não pode ser penalizado por vício processual ao qual não deu causa.

Inclusive, é o entendimento do c. STJ:

“1. Esta Corte possui o entendimento de que não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, pois ele não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa, sendo válido, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori.” (STJ -
AgRg
no REsp: 2064270 AM 2023/0113732-6, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

D
essa forma, d
eixo de determinar a imediata revogação do benefício porque, a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constitui constrangimento ilegal submeter o apenado à condição mais rigorosa sem que tenha contribuído para a mácula
.

Ante o exposto,

em
consonân
cia com o parecer ministerial
,
voto no sentido de
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de execução penal interposto
pelo
Ministério Público
, para
anular a decisão que concedeu a progressão de regime
ao reeducando
Uerlon
Fontes Fonseca
, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja oportunizada a devida manifestação do Ministério Público e da defesa técnica, bem como realizada a completa análise dos requisitos objetivos e subjetivos, com apuração das circunstâncias relativas ao possível cometimento de novo delito durante a execução penal.

N
o entanto, mantenho provisoriamente o agravado no regime prisional que se encontra
,
até que nova decisão seja proferida
.

Oficie-se ao Juízo da Execução Penal com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025